Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711945-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO AGRAVADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERÔNIMO OLIVEIRA FRAZÃO contra a decisão de ID 229826111 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada por HUGO COUTINO DO NASCIMENTO, que determinou o cumprimento de decisão anterior, com a expedição de mandado de reintegração de posse. Afirma, em suma, que a sentença proferida na ação de usucapião foi objeto de recurso de apelação; que se trata de posse velha; que o tempo de moradia não deve ser considerado; que não houve correta apreciação das provas; que há benfeitorias que não foram objeto de indenização; que o agravado jamais foi possuidor do bem. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da decisão liminar. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção na posse do bem imóvel até o julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID 70260643). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão impugnada se resume a dar cumprimento à decisão liminar, não havendo qualquer elemento novo a ser considerado, a justificar nova análise sobre os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Observe-se que, após a decisão de ID 211344310 (autos de origem), que havia deferido o pedido liminar de reintegração de posse, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0745576-66.2024.8.07.0000, com fundamentos similares aos expostos no presente recurso. Por seu turno, na decisão ora agravada, o juízo a quo se resumiu a determinar: Com efeito, acolho in totum o parecer ministerial e, ratifico integralmente a decisão de ID 211344310, retirando a suspensão dos seus efeitos outrora determinada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 211344310, expedindo-se o mandando de reintegração de posse para cumprimento. Ou seja, não houve complementação de fundamentos, mas mera restauração dos efeitos de decisão anteriormente proferida após a realização de audiência de justificação, com a expedição do mandado de reintegração de posse deferido. Em outras palavras, a manutenção de decisão anterior (já impugnada) com a mera ordem de implementação do mencionado pronunciamento judicial não confere à parte a prerrogativa de interpor novo recurso para atacar o deferimento da reintegração de posse, diante da ocorrência da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora